Tribunal: TJDFT
Processo: 0721212-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721212-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO CLEMENTINO PIRES AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, DARIO CLEMENTINO PIRES, contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (autos no 0719578-64.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu fosse a empresa ré compelida a reativar imediatamente a conta do autor agravante como motorista do aplicativo. Sustenta o autor agravante que exercia a profissão de motorista do aplicativo UBER desde 2016, e que em 11/05/2022, recebeu e-mail da ré informando que houve relato de atividades em sua conta que descumpririam as políticas e termos do aplicativo, como linguagem inapropriada, comportamento agressivo e/ou ameaças, motivo pelo qual estava encerrando a parceria com o motorista. Alega que respondeu ao e-mail informando não ter cometido nada do que foi acusado, e que sempre respeitou os termos do UBER e as leis de trânsito. Afirma ter recebido resposta de que, para seguir com a análise do pedido, seria necessário o envio de gravações de áudio, vídeo ou decisão judicial sobre o incidente. Acrescenta que foi à sede da ré a fim de resolver a situação, e que o atendente lhe deu a entender que o problema estaria relacionado a uma viagem que o autor agravante se recusou a fazer, pois o chamado era de um nome masculino, mas os passageiros eram uma mãe e uma criança pequena. Discorre que, na ocasião, perguntou à mãe se ela tinha a cadeirinha de transporte da criança, mas esta respondeu negativamente, motivo pelo qual o autor afirmou que não poderia realizar a corrida. Acrescenta que o pai da criança apareceu gritando e não aceitando que o autor agravante cancelasse a corrida, uma vez que, segundo alegara, o trajeto era curto, o que não corresponde com a realidade. Assevera que estava apenas garantindo a segurança dos passageiros e evitando multas de trânsito, as quais recaem exclusivamente sobre o motorista. Alega não poder enviar à empresa ré nenhum arquivo exigido, pois a viagem não aconteceu, e que a Defensoria Pública encaminhou ofício à ré visando a esclarecer os fatos, mas não obteve resposta. Afirma que o trabalho na empresa ré constituía sua única fonte de renda, e que possuía avaliação com nota 4.81, de um máximo de 5.0. Aduz ter sido excluído da plataforma sem explicações, tão somente com base em um relato verbal, e que o magistrado a quo, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, não levou em consideração o direito do autor à ampla defesa e ao contraditório. Invoca o princípio da proteção, alegando que a rescisão da parceria não pode ficar à mercê dos interesses apenas da ré, na medida em que o desligamento do motorista deve ser precedido de motivação e justificativa, não havendo espaço para parcialidades. Defende estarem caracterizados os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente o perigo de dano irreparável, pois o autor agravante retira sua fonte de sustento das viagens que executa pela plataforma, e que sua exclusão compromete a sobrevivência digna do autor e de sua família. Quanto à probabilidade do direito, afirma estar presente, pois a exclusão dos quadros da ré se deu sem justificativa formal plausível, sem considerar o tempo em que o agravante presta serviços à plataforma e sem levar em conta os elogios recebidos e sua nota de avaliação. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, determinando-se que a ré reinsira o autor no sistema UBER e permita que ele volte a prestar o serviço normalmente até decisão final. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Brevemente relatado. DECIDO. No que concerne ao pedido de antecipação de tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A despeito da narrativa exposta pelo autor agravante, não restaram demonstrados, de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, notadamente a plausibilidade das alegações. Num exame prefacial dos documentos anexados ao processo na origem, consta e-mail da ré afirmando ter recebido relatos de atividades do motorista que “descumprem as políticas e termos do aplicativo, como linguagem inapropriada, comportamento agressivo e/ou ameaças”, motivo pelo qual estaria encerrando a parceria (ID 126396167). Após a resposta do autor dando sua versão dos fatos, a ré enviou novo e-mail solicitando que o autor encaminhasse a seguinte documentação: “Gravações de audio por meio da ferramenta U-Audio, com evidências sobre o incidente. Gravações de vídeo, com evidências sobre o incidente Decisões judiciais sobre o incidente. Documentos expedidos por autoridades competentes, dependendo dos casos.” (ID 126396167). Em seguida, o autor ajuizou a ação principal. Necessário esclarecer que, em princípio, a ré agravada, como pessoa jurídica de direito privado, detém a prerrogativa constitucional da livre iniciativa no exercício da atividade econômica, além do que não consta dos autos os termos em que a parceria entre as partes foi firmada, nem as políticas de uso do aplicativo. Nesse sentido, os documentos colacionados até o momento pelo autor não se mostram suficientes para provocar a ingerência imediata do Judiciário na atividade empresarial mantida pela ré. Somente após a formação do contraditório e da regular instrução probatória é que o magistrado terá condições de firmar convicção sobre a legalidade ou não da exclusão do autor do quadro de motoristas do aplicativo. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que a ré ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora